Tribunal: TJDFT
Processo: 0711843-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA. DOCUMENTOS FALSOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. IN RE IPSA. VALORAÇÃO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo porque se tem, de um lado, um fornecedor de serviço bancário, o réu, e de outro, o autor, que, por sua vez, é considerado consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, o qual estabelece que “para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”.
2. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Essa responsabilidade só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha.
3. O Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, ainda, que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", reconhecendo, assim, a responsabilidade civil das instituições financeiras ante os atos praticados por terceiros em face do consumidor. 3.1. A prática de fraude por terceiros com a utilização de documentos falsos no ato da contratação de cartão de crédito desvinculado de conta corrente, não exime a instituição bancária de responder pelos danos causados ao consumidor, pois a ela compete a adoção de medidas de segurança para evitar fraude bancária, tratando-se, portanto, de fortuito interno, que não constitui excludente de responsabilidade por culpa de terceiros. 3.2. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que os danos causados ao consumidor em decorrência de fraude mediante a utilização de documentos falsos é in re ipsa, ou seja, independe da comprovação de abalo psicológico sofrido pela vítima, respondendo objetivamente a instituição financeira, uma vez que a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015). 3.3. No caso em análise, a fraude praticada por terceiros deu-se pela apresentação de documentação falsa no ato de contratação de cartão de crédito. A falta de verificação da autenticidade dos documentos resultou na dívida imputada ao autor e, consequentemente, na negativação do nome do consumidor por cartão de crédito gerado em favor de terceiro sem a devida precaução é, dessa forma, conduta ilícita que demanda reparação.
4. Em se tratando de relação de consumo, o valor estipulado para a reparação pelo dano moral experimentado deve assumir funções compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, de forma que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado no caso concreto atende a essas três funções, devendo ser mantido quantum arbitrado pela sentença.
5. A fraude praticada por terceiros no âmbito das operações bancárias é dano de ordem extracontratual. Logo, os juros de mora relativos à condenação por dano moral fluem a partir do evento danoso, segundo o art. 398 do CC e a Súmula 54 do STJ.

6. Apelações cíveis conhecidas. Apelação do réu não provida. Apelação do autor parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.